Tribunal: TJMT
Processo: 0000347-03.2016.8.11.0095
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0000347-03.2016.8.11.0095
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Antônio Cordeiro de Campos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Paranaíta-MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada em face de Luiz Carlos Aragon.
O Recurso foi distribuído ao Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, que determinou a sua redistribuição, diante da prevenção decorrente do Recurso de Apelação n.o 60297/2013.
Com o respeito necessário ao nobre colega, houve equívoco na ordem de redistribuição do feito, haja vista que o Recurso de Apelação n.o 60297/2013 foi distribuído em 11/07/2013 e não conhecido pela Segunda Câmara Cível em 16/07/2014, ou seja, na vigência do CPC revogado.
De acordo com a orientação firmada pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, à unanimidade, nos autos do Diversos n.o 17/2016 (Proc. no 0056932-69.2016.8.11.0000), se o primeiro recurso é distribuído e não conhecido ou julgado prejudicado na vigência do CPC de 1973, não gera prevenção do relator.
Dessa forma, o Recurso deve ser apreciado e julgado pelo Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha que, desde o início foi sorteado Relator do Apelo, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural.
Forte nessas razões, suscito o conflito negativo de competência.
Proceda-se conforme o Regimento Interno.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora